Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010575-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AIRTON JOSE KOLLING - CPF: 026.375.839-75 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, que alegava ilegitimidade passiva na obrigação de recuperar área degradada. A exceção foi rejeitada sob o fundamento de que a matéria suscitada demandava dilação probatória, o que inviabilizava o seu acolhimento por meio dessa via processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se

é cabível o reconhecimento de ilegitimidade passiva do agravante no âmbito da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

4. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva em relação à obrigação ambiental decorrente de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo agravante, demanda prova quanto à posse do imóvel à época dos fatos, o que inviabiliza a análise no âmbito de uma exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
A exceção de pré-executividade é admissível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, sendo incabível a discussão sobre ilegitimidade passiva quando esta requer prova sobre
a titularidade ou posse do bem.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art.
85, § 11;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393;

TJMT, N.U. 1011451-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.03.2023
;
TJMT, N.U. 1021567-92.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021
; e
TJMT, N.U. 1009023-72.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
28.07.2020
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
AIRTON JOSÉ KOLLING
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
(MT)
,

nos autos da

ação de execução de título executivo extrajudicial
n
º

1000389-70.2022.8.11.0080
,
promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão recorrida
rejeitou a exceção de pré-
executividade
manejada pelo agravante.

O
agravante afirma
não ser necessária a dilação probatória para a verificação de sua ilegitimidade em relação à obrigação constituída no título executivo objeto da execução na origem.

Aduz que

celebrou termo de ajustamento de conduta
com
o

agravado
, se obrigando a recuperar a área degradada do imóvel rural denominado Lote 125, localizado no Município de Querência (MT). No
entanto,
ressalta que
a recuperação ambiental somente não foi concluída em razão da restituição/devolução do aludido imóvel
a pessoa de “
Cidinho
”.

Com base nesses fundamentos, requer
a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito,
a
sua reforma, de modo que seja reconhecida a
sua
ilegitimidade passiva em relação à obrigação constituída no título que lastreia
a execução.

O
pedido de
efeito suspensivo foi indeferido
.
Contudo, foram
concedido
s
os benef
ícios da gratuidade da justiça recursal
(Id. 213211675).

Instado, o agravado não se manifestou (Id. 225274677).

A Procuradoria-Geral de Justiça
também
permaneceu inerte dentro do prazo legal
(
Id.
232157690)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
AIRTON JOSÉ KOLLING
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT), nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial nº 1000389-70.2022.8.11.0080, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, o agravante
, por meio de exceção de pré-executividade,
almeja a desconstituição do título executivo sob a alegação de ilegitimidade em relação à obrigação
de recuperar a área degradada do imóvel rural denominado Lote 125, localizado no Município de Querência (MT),
sob a alegação de q
ue não mais se encontra na posse do referido imóvel.

O d. Juízo
a quo
rejeito
rejeitou a exceção de pré-executividade

por inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
preparo,
cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar
se é cabível o reconhecimento de ilegitimidade passiva no âmbito da exceção de pré-executividade.

A parte agravante
busca
a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
(MT),
nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial
nº
1000389-70.2022.8.11.0080
.

O d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade

manejada
pela parte agravante

por entender que
as alegações apresentadas
demandavam dilação probatória, nos seguintes termos
:

“
Analisados os autos, verifico que a matéria aventada em sede de exceção de pré-executividade
comporta dilação probatória.

E isso porque foi o próprio executado/excipiente quem assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (ID. 80923452 - Pág. 1/4) junto ao Ministério Público, em 2015, indicando-se como proprietário do imóvel, além de ser quem figura como autuado no Auto de Infração do IBAMA nº 567351-D (ID. 80921219 - Pág. 8) e Termo de Embargo/Interdição nº 383191-C (ID. 80921222 - Pág. 1) ambos com data de 2010.

Nesse sentido, o enunciado 623 da Súmula do STJ, que preceitua que “As obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do
credor”.

As alegações de que na época da assinatura do TAC e autuação das infrações ambientais o excipiente não ostentava titularidade da propriedade e
posse demandam
extensa dilação probatória, inviável em sede da via eleita.

É patente, portanto, a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.”

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal incidente processual somente é cabível
“quando atendidos simultaneamente dois
requisitos
, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória”
(
REsp
1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 393
:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Na origem, a
parte agravante sustenta sua ilegitimidade passiva em relação à obrigação constituída no título que lastreia a execução, argumentando não mais
ter
a posse do imóvel rural
denominado Lote 125, localizado no Município de Querência (MT), devendo, portanto, a obrigação ser exigida
do atual proprietário e/ou possuidor
.

Consoante destacado pelo Juízo
a quo
, a matéria sustentada pela parte agravante demanda a necessidade de dilação probatória,
mais precisamente para a comprovação de que à época da assinatura do TAC e autuação das infrações ambientais não ostentava a titulari
dade e/ou posse do imóvel rural, o
que é inviável no âmbito do incidente de pré-executividade
.

É nesse sentido o entendimento dominante deste
Sodalício
sobre a matéria.

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESPROVIMENTO.

Na via estreita da exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação matérias atinentes à nulidade do título, aos pressupostos processuais e às condições da ação e que prescindam de dilação probatória.

A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não
praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída.
”
(
TJMT,

N.U
.
1011451-56.2022.8.11.0000,
Rel
.
Des
. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.03.
2023)
.
[
g.n
.
]

“DIREITO AMBIENTAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO SÓCIO – JUNTADA DE CONTRATO SOCIAL EXTEMPORÂNEO – DOCUMENTO QUE NÃO ILIDE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PODER DE GERÊNCIA NÃO EXERCÍDO –
TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INCOMPATIBILIDADE COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO

1 – A fim de ilidir a Certidão de Dívida Ativa é indispensável
a
juntada de prova inequívoca, eis que a referida possui presunção relativa de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional e artigo 3º da Lei de Execução Fiscal.

2 – As exceções de pré-executividade, consoante verbete da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, abarcam apenas discussões relativas
a
matéria de ordem pública, e não admitem a dilação probatória.”
(TJMT,
N.U. 1021567-92.2020.8.11.0000, Rel
.
Des
. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 22.11.
2021).
[
g.n
.
]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO
NÃO-TRIBUTÁRIO
–
MULTA AMBIENTAL
– INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 – NÃO DECORRIDOS MAIS
DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ
– NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NEM APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Exceção de Pré-executividade
‘
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
’
.

Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade
.”

(
TJMT,
N.U. 1009023-72.2020.8.11.0000, Rel
.
Des
. Mário Roberto
Kono
de Oliveira
, Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.
2020
)
.
[
g.n
.
]

Com efeito, a manutenção do pronunciamento jurisdicional
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
nos autos
da
ação de execução de título executivo extrajudicial nº 1000389-70.2022.8.11.0080
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024